Tribunal: TJDFT
Processo: 0711442-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. AUTORIZAÇÃO DE VENDA DA UNIDADE PELA CONSTRUTORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA SERVENTIA IMOBILIÁRIA COMPETENTE. NÃO SUBMISSÃO ÀS DIRETRIZES TRAÇADAS PELA LEI 9.514/97. INTERESSE DA PARTE ADQUIRENTE EM DESFAZER A CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. Nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A despeito dos argumentos externados pela vendedora, em especial quanto à suposta necessidade de se observar o procedimento próprio delineado na Lei no 9.514/97 para a dissolução contratual, cumpre salientar que o aludido ajuste não foi regularmente registrado na serventia imobiliária competente, circunstância que, em princípio, tem o condão de impedir a instituição da propriedade fiduciária. Precedentes. Malgrado necessária a devida incursão probatória para o desate da controvérsia relativa à ocorrência, ou não, de onerosidade excessiva na execução do contrato firmado entre as partes, diante do manifesto interesse da adquirente em desfazer os pactos anteriormente firmados, com o retorno das partes ao status quo ante, admite-se a suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, com a consequente possibilidade de comercialização, pela construtora, do imóvel objeto da contenda.